Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743687-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo da Costa Santos Neto e Flávia Rizzini de Andrade contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 174746496 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em face de Rodrigo Bresler Antonello, processo n. 0720231-32.2023.8.07.0001, determinou o levantamento da quantia existente na conta judicial, por meio de alvará eletrônico, desde que preclusa a decisão, nos seguintes termos: A parte exequente, em manifestação de ID 174617888, requer o levantamento de valores depositados nos autos. Assim, independentemente de caução, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 521, I, do CPC, mas desde que preclusa esta decisão, libere-se o valor existente na conta judicial à parte exequente, por meio de alvará eletrônico. Dados bancários: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO; CHAVE PIX BANCO ITAÚ (341): CPF 604.575.462-04; AGÊNCIA: 6220, CONTA-CORRENTE: 01772-4 . Sem prejuízo, indique o credor medidas constritivas aptas à satisfação do crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC, uma vez que o valor a ser levantado não quita o débito. Em razões recursais (Id 40486483), os agravantes sustentam não haver “previsão legal para o condicionamento de decisões em execução à sua preclusão, já que há evidente violação ao princípio da duração razoável do processo”. Pugnam pelo “deferimento liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso com vistas a suspender o trecho da decisão que condiciona a liberação de valores à preclusão, determinando que o processo volte ao seu curso, com a liberação de valores depositados em favor dos Agravantes”. Os autos vieram redistribuídos em razão de despacho proferido pelo e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa que reconheceu haver prevenção desta relatoria, nos seguintes termos (Id 52355178): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, que determinou o levantamento da quantia existente na conta judicial, por meio de alvará eletrônico, desde que preclusa a decisão (ID 174746496, autos originais). Registre-se que foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no mesmo processo, cujo julgamento encontra-se pendente pela 1a Turma Cível desta Corte, relatoria da Desembargadora Diva Lucy (0734333-62.2023.8.07.0000). Incide o disposto no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Distribuído recurso cível a determinado órgão e relator, estes se tornam preventos para o julgamento de recurso posterior relativo ao mesmo processo. Portanto, no caso dos autos, verifica-se que a Desembargadora Diva Lucy está preventa para processar e julgar o presente recurso. À secretaria da 6a Turma Cível para a redistribuição do presente processo. O pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente pende de análise, visto que esta Relatoria vislumbrou sua possível incompetência para processar e julgar o presente feito. É o relato do necessário. Decido. Após apurado exame dos autos, com respeitosas vênias ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, tenho por incabível a declinação de competência feita por Sua Excelência a esta Relatoria. Assim afirmo porque constato, analisando o presente agravo de instrumento, haver certidão emitida pela CODIS, em 11/8/2023 (Id 52327017), assinada pela servidora TWANNY FERNANDES ESCOCIO, indicando possível prevenção com os seguintes recursos: AI 0728654-18.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 30/08/2022, às 19h34) AI 0728981-60.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 01/09/2022, às 15h29) AI 0700125-52.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 04/01/2023, às 18h41) AI 0703551-72.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 07/02/2023, às 11h52) ApCiv 0719053-82.2022.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 22/03/2023, às 19h56) AI 0728209-63.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 14/07/2023, às 11h34) AI 0734333-62.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 14/07/2023, às 11h34) Com base na aludida certidão, o NUREDI, corretamente, manteve a distribuição já realizada ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível (Id 52328012). Recebido o agravo de instrumento, o e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa proferiu despacho determinando a redistribuição do feito (Id 52355178) por considerar haver prevenção desta Relatoria em razão da tramitação, neste gabinete, do AGI 0734333-62.2023.8.07.0000. Ocorre que os agravos de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, n. 0734333-62.2023.8.07.0000, bem como o ora em análise (n. 0743687-14.2023.8.07.0000), a mim distribuídos, foram interpostos em razão de provimentos judiciais proferidos no cumprimento provisório de sentença n. 0720231-32.2023.8.07.0001, o qual, por sua vez, decorre da ação de conhecimento n. 0719053-82.2022.8.07.0001, cuja apelação foi distribuída por prevenção ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve distribuição de recursos relacionados à ação de conhecimento n. 0719053-82.2022.8.07.0001, da qual decorreu o processo de referência deste agravo de instrumento (cumprimento provisório de sentença 0720231-32.2023.8.07.0001), anteriormente ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, inegável se afigura a prevenção da aludida Turma Cível e do referido desembargador para o julgamento deste recurso. Anoto que o equívoco na distribuição anterior dos agravos de instrumento 0728209-63.2023.8.07.0000, n. 0734333-62.2023.8.07.0000, que levou a indevida prorrogação da competência quando do proferimento da decisão liminar no agravo de instrumento 0734333-62.2023.8.07.0000 (Id 50419570 daqueles autos) e da decisão de não conhecimento proferida no agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000 (Id 49487745 daqueles autos), afinal, recursos conexos haviam sido anteriormente distribuídos ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, não tem aptidão para afastar a competência originária do órgão prevento. Não o admitem as regras postas no art. 930 do CPC e no art. 81 do RITJDFT. Tanto assim o é que, tão logo verificado o equívoco na distribuição dos agravos de instrumento n. 0734333-62.2023.8.07.0000 e n. 0728209-63.2023.8.07.0000, determinei a redistribuição de referidos recursos ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, diante da prevenção verificada nos presentes autos (Id 52815175 do AGI 0734333-62.2023.8.07.0000 e Id 52815191 do AGI 0728209-63.2023.8.07.0000). Prevento, destarte, por força de prevenção originária, o e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível para o processo e julgamento do presente recurso, em razão da norma do juízo natural da causa prevista no art. 5o, LIII, da Carta da República do Brasil. Disso resulta estar correta a distribuição feita pelo NUREDI com base na certidão expedida pela CODIS (Id 52327017) à 6a Turma Cível e relatoria do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Neste sentido, cito julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) Necessário, destarte, em respeito ao juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, seja afirmada a competência do órgão fracionário da 6a Turma Cível, para onde os autos do presente recurso deverão ser redistribuídos. Ante o exposto, nos termos do art. 66, II, e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, integrante da 6a Turma Cível, requerendo seja acolhido o incidente ora desencadeado e firmada a competência do juízo suscitado para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0743687-14.2023.8.07.0000. À Secretaria da 1a Turma Cível para que providencie o envio desta decisão à CODIS. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora